Tribunal: TJPA
Processo: 0049784-52.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0049784-52.2000.8.14.0301

APELANTE: ADALCEINDA QUEIROZ ROMEIRO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUTOR CONSTITUCIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO FORMULADA PELO APELADO, CONDENANDO A APELANTE EM HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIDO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A sentença recorrida julgou
PROCEDENTE a impugnação à execução formulada pelo IGEPREV e condenou a Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico.

2. Pedido de alteração dos honorários.
Em que pese as peculiaridades de idade e saúde da Apelante, o Magistrado de origem fixou os honorários em percentual mínimo (10% do proveito econômico), observando todas as regras da legislação vigente (
artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC/15). Manutenção da sentença.

3. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0049784-52.2000.8.14.0301 – PJE)
interposta por
ADALCEINDA QUEIROZ ROMEIRO

contra
o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, III, ‘a’, do CPC/2015, julgo PROCEDENTE a presente impugnação à execução formulada pelo IGEPREV às fls. 140/143, para declarar a inexistência de valores a receber pela autora ADALCEINDA QUEIROZ ROMEIRO, tendo em vista a obrigatoriedade da aplicação do redutor constitucional, conforme fundamentação.
Condeno a impugnada nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC/2015
. Belém, 21 de maio de 2021. (grifo nosso).

Em suas razões, a Apelante afirma ter agido de boa-fé ao propor o Cumprimento de Sentença, uma vez que teve sentença mandamental favorável transitada em julgado, não devendo ser penalizada pela alteração quanto a aplicação do redutor constitucional.

Assegura que, muito embora o percentual fixado seja pacífico na doutrina e jurisprudência, mostra-se excessivo para sua possibilidade de arca, pois já conta com
r 97 anos de idade e saúde frágil, sendo inclusive portadora de doença grave e isenta de contribuição de Imposto de Renda, conforme se comprova com Laudo Médico Pericial anexado.

Suscita a necessidade de que sejam arbitrados honorários advocatícios em quantia certa e em valor que não a onere demasiadamente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O IGEPREV apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de honorários de
10% sobre o valor do proveito econômico pretendido.

deu provimento ao Apelo do Agravante, para condenar o Agravado ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Acerca do tema (honorários), o artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC/15 dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§
2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Denota-se da norma que, em qualquer das hipóteses do §3º (quando a fazenda pública for parte),
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais dos incisos I a V.

Verifica-se ainda, que o Magistrado de origem fixou os honorários em percentual mínimo (10% do proveito econômico), conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
é de se registrar que a própria apelante reconhece, em suas razões recursais, que a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios está de acordo com entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência, senão vejamos o seguinte trecho da peça recursal (...) Mas não é só! Afora isso, faz-se imperioso colocar em relevo que a sentença apelada está de acordo com o CPC, o qual estabelece que os honorários advocatícios são devidos no Cumprimento de Sentença (art. 85, § 1º) e devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º): (...)
Nesse cenário, pode-se ver que a sentença fixou a condenação da apelante no mínimo percentual legal, não havendo razão para a sua reforma por essa Colenda Turma de Direito Público
. (...). (grifo nosso).

Portanto, não a
ssiste razão a Apelante, uma vez que os honorários foram fixados em observância a legislação vigente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024